Tribunal: TJDFT
Processo: 0018090-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela apelada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em sede de contrarrazões (ID 17258382).